Tribunal: TJES
Processo: 5012704-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012704-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

1. Decisão que condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral ou à prestação de seguro-garantia. Parte autora que presta seguro-garantia.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula n. 112).

3. O artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro-garantia.

4. A apresentação de seguro-garantia pela parte autora, por si só, não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito.

5. A decisão recorrida pautou-se no artigo 151, inciso II, e não no artigo 151, inciso V, uma vez que não houve fundamentação a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

6. Além de a lavratura do auto de infração pautar-se em legislação plenamente aplicável ao caso, em sede de cognição sumária, própria desta via, não se compreende que houve
bis in idem
na cobrança.

7. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, reconhecendo, contudo, que o seguro-garantia prestado é apto a permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pela parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012704-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão que, nos autos da ação anulatória proposta por

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA,

deferiu o pedido de urgência,
“para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos autos de infração nºs 5.100.709-9 e 5.100.710-0, de 01.02.2022, bem como para determinar que o réu se abstenha de negativar a autora e seus diretores, em relação aos referidos autos de infração e eventuais CDA’s deles decorrentes, através da inclusão de seus nomes nos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA, CADIN, COBRAVI, Protesto do aludido título e sua execução, como forma de coação para recebimento do suposto crédito, mediante a prestação de caução, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, o que deverá ser providenciado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação”.

Na sessão pretérita, o nobre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Para tanto, compreendeu que “
além do depósito do montante integral do crédito suspender a exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada também constitui causa da aludida suspensão”
, bem como que
“na hipótese do inciso V (concessão de medida liminar ou de tutela antecipada), não é necessário que o devedor deposite o montante integral e em dinheiro do crédito tributário para que sua exigibilidade seja suspensa”.

Assim, sustentou que
“porque o agravante, concessa venia, não conseguiu infirmar o fundamento relativo ao art. 151, V, do CTN, a conclusão é pelo não provimento do recurso”

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Inicialmente, destaco que se trata de ação anulatória por meio da qual
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
pretende, liminarmente, suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Para tanto, alega que contratou empresas terceiras optantes do simples nacional para fazer o frete de suas mercadorias. Não obstante, foi surpreendida com a lavratura de autos de infração pelo não recolhimento de ICMS, com aplicação da penalidade prevista no art. 75, § 1º, I, “c”, da Lei 7.000/01.

Aduziu, contudo, que o Estado instituiu de maneira errônea a substituição tributária, pois não definiu os limites de incidência por lei formal, e também que a referida cobrança ensejaria
bis in idem,
uma vez que houve o pagamento pelas empresas transportadoras, na forma do Simples Nacional.

O Juízo
a quo
deferiu a suspensão do crédito tributário, nos seguintes termos:

Deste modo, findado o processo administrativo instaurado em virtude da lavratura de auto de infração, inicia-se o período de exigibilidade do crédito, estando autorizada a administração a postular efetivamente o objeto da obrigação imposta, com a deflagração do processo de cobrança.

Ocorre que as restrições impostas em razão de ação judicial e/ou inscrição de crédito em dívida ativa, por exemplo, tem consequências que podem impedir o funcionamento normal das empresas, daí o fundado receio de dano irreparável.

Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final.

Entretanto, considerando a já citada presunção de legitimidade de que goza o Auto de Infração,
tenho que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspenso se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida
.

Assim,
a Magistrada de Primeira Instância condicionou a suspensão da exigibilidade à prestação de caução, mediante depósito integral em dinheiro ou seguro-garantia.

Após a prolação da referida decisão, a ora agravada apresentou seguro-garantia nos autos de origem (ID nº 19025040), como forma de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de agravo de instrumento, por meio do qual aduziu, em síntese, que o seguro-garantia não era modalidade apta a suspender a execução.

De fato, Sobre este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula n. 112).

Ainda, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro-garantia:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Com efeito, compreendo que a apresentação de seguro-garantia pela parte autora, por si só, não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito, pelos motivos já expostos.

Por seu turno, como relatado, o Eminente Desembargador Relator compreendeu que, na realidade, a decisão impugnada reconheceu a possibilidade de suspensão com fulcro no artigo 151, inciso V, isto é, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.

Nessa seara, o n. Desembargador compreendeu que, por não ter o Estado do Espírito Santo demonstrado, em suas razões recursais, que os requisitos da tutela de urgência não estariam satisfeitos, a conclusão seria pelo desprovimento do recurso.

Não obstante, rogando vênia ao entendimento de S. Exª, tenho que, na realidade, o reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela Julgadora primeva pautou-se, como dito, na necessidade de prestação de caução, não tendo sido feito qualquer juízo a respeito da probabilidade do direito autoral.

Inclusive, como transcrito, a própria Magistrada indica que, por os atos da Fazenda gozarem de fé pública, a única maneira de suspender a exigibilidade seria pela prestação de caução, por intermédio de depósito judicial ou seguro-garantia.

Assim, a meu ver, a decisão recorrida pautou-se no artigo 151, inciso II, e não no artigo 151, inciso V, uma vez que não houve fundamentação a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Deste modo, novamente rogando vênia ao entendimento diverso, compreendo que o ônus argumentativo do recorrente limitava-se em desconstituir a possibilidade de prestação de caução por meio de seguro-garantia, tal como feito pela agravada na origem, não havendo que se falar em impugnação à tutela de urgência deferida, já que esse não foi o fundamento utilizado em Primeira Instância.

Por fim, não desconheço que é plenamente possível que esta Instância Revisora, a despeito de reconhecer equívoco na decisão impugnada, a mantenha por fundamentos diversos.

Desse modo, seria possível, caso preenchidos os requisitos para tanto, o reconhecimento de que, a despeito de o seguro-garantia não se prestar a suspender a execução, estarem satisfeitos os requisitos da tutela de urgência e, por fundamento distinto, negar provimento ao recurso.

Não obstante, entendo que, até o presente momento, a autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito.

Isso porque, a cláusula terceira do Convênio ICMS 25/90 estabelece que
“excetuadas as hipóteses previstas nas cláusulas anteriores, na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da federação não inscrita no cadastro de contribuintes do Estado de início da prestação,
o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação de serviço
”.

Igualmente a Lei 7000/01 também reconhece que a responsabilidade pelo pagamento do imposto seria da autora, e não da transportadora:

Art. 29.
Fica atribuída a responsabilidade na condição de substituto tributário ao:

IV - contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, pelo imposto devido na contratação ou na prestação;

Deste modo, além de a lavratura do auto de infração pautar-se em legislação plenamente aplicável ao caso, em sede de cognição sumária, própria desta via, não compreendo que houve
bis in idem
na cobrança.

Assim, seja porque o seguro-garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, seja porque não estão satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, rogando vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, inauguro a divergência para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, no sentido de indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Reconheço, contudo, que o seguro-garantia prestado é apto a permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012704-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita,
o
e. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
apesar de reconhecer que o seguro-garantia não poderia ser utilizado como forma de suspensão do crédito tributário, reconheceu
que
a
magistrad
a
primev
a

também
teria
reconhecido presentes os requisitos para concessão da medida liminar, na forma do art. 151, inciso V do CTN, razão pela qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Após pedido de vista, o e. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência por entender que a magistrada vinculou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
à
prestação de caução, não se manifestando sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência,
razão pela qual DEU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Em que pese ter me manifestado para acompanhar o voto do Eminente Relator, após ouvir as razões expostas no voto divergente, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, e tenho que assiste razão ao Eminente Des. Telêmaco.

De fato, na parte dispositiva da decisão objurgada a magistrada apresenta de forma clara que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estaria vinculada à prestação de caução, medida esta que se não fosse adotada no prazo de 10 (dez) dias, acarretaria na revogação da decisão.

Dessa forma, entendo acertada a posição exposta no voto divergente, uma vez que caso a decisão tivesse se baseado na presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada na forma do
art. 151, inciso V do CTN,
a caução não seria necessária.

A
demais, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. A respeito:AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 1º/10/2020.(AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

para

D
AR
PROVIMENTO ao recurso
do Estado do Espírito Santo
.

Muito respeitosamente, é como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012704-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 17456414 do processo originário (n.º 5028324-72.2022.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Cooperativa de Laticínios Selita, deferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial nos seguintes termos:

“
Isto Posto
,
DEFIRO
o pedido de urgência, para determinar a
SUSPENSÃO
da exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração n.ºs 5.100.709-9 e 5.100.710-0, de 01.02.2022, bem como para determinar que o Réu se abstenha de negativar a Autora e seus diretores, em relação aos referidos Autos de Infração e eventuais CDA’s deles decorrentes, através da inclusão de seus nomes nos “Serviços de Proteção ao Crédito – SPC”, SERASA, CADIN, COBRAVI, Protesto do aludido título e sua execução, como forma de coação para recebimento de seu suposto crédito,
MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, o que deverá ser providenciado pela parte em 10 (dez) dias, sob pena de revogação desta decisão.”

O Estado do Espírito Santo, inconformado com a conclusão ora mencionada, interpôs o recurso em julgamento (id 3963608) com a alegação de que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, somente o depósito integral e em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.522/02, impedir a inscrição da devedora nos órgãos de restritivos de crédito; em suma, o seguro-garantia prestado pela Agravada (id 19025047 do processo referência) seria incapaz de ensejar a mencionada suspensão.

A argumentação levada a efeito pelo Agravante, insta salientar, encontra amparo na seguinte Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” (Súmula n. 112, Primeira Seção, julgado em 25/10/1994, DJ de 3/11/1994, p. 29768).

O entendimento previsto na Súmula n.º 112 do STJ, embora sedimentado em 1994, tem sido reiterado ao longo dos anos, inclusive em precedente firmado na sistemática da repetitividade (Tema Repetitivo 378) e em julgados mais recentes, consoante arestos que peço vênia para citar:

(...).
A fiança bancária não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, já que não se encontra prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010) firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. (1ª Turma, STJ, AGARESP 201303301819, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 7/4/2014). (...). (AgInt no AREsp n. 2.247.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

(...).
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.205.308/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). (Sem grifo no original).

Na condição de Relator, já tive oportunidade de seguir a orientação vinculante do STJ, como se vê, por exemplo, no julgado que peço vênia para mencionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula 112/STJ. 3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180045286, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

O entendimento do STJ, inclusive o primeiro julgado citado neste voto (AgInt no AREsp n. 2.247.287/RJ), contudo, é bem claro ao estabelecer que o depósito integral e em dinheiro é apenas uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), norma esta que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento. (Sem grifo no original).

Como se extrai do art. 151 do CTN, além do depósito do montante integral do crédito suspender a exigibilidade do crédito tributário (inciso II), a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada também constitui causa da aludida suspensão (inciso V).

O STJ, aliás, bem diferencia estas duas modalidades ao orientar no sentido de que, na hipótese do inciso V (concessão de medida liminar ou de tutela antecipada), não é necessário que o devedor deposite o montante integral e em dinheiro do crédito tributário para que sua exigibilidade seja suspensa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RETIRADA DE NOME NO CADIN. ART. 7º DA LEI N. 10.522/2002. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela ANTT, apenas para possibilitar a inscrição no CADIN, acaso não exista ação proposta, cujo objeto seja a discussão do débito. II - Na petição de agravo interno, a agravante Rumo Malha Sul S/A sustenta que "[...] o fato de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela RUMO contém todos os encargos acrescidos à dívida, incluindo o acréscimo de 30%, verifica-se o preenchimento do requisito disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 10.522/2002, razão pela qual é plenamente cabível a suspensão do direito da Agravada de registrar o nome da Agravante junto ao CADIN Federal (SISBACEN) até a propositura de eventual execução fiscal." III - Na espécie, o entendimento do Tribunal de origem entendeu que o caucionamento efetuado era suficiente para atender os interesses do ente público, não havendo necessidade de inscrição da parte no CADIN, mesmo que sem ajuizamento de ação para discussão do débito. IV - Conforme destacado na decisão recorrida, esse posicionamento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, firmado em repetitivo, no sentido de que é necessário o preenchimento de dois requisitos previstos no art. 7º, da Lei n. 10.522/2002, a saber, o ajuizamento da ação para discussão do débito e a garantia idônea prestada. V -
Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.032.288/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, ainda que o Magistrado tenha condicionado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à prestação de caução (por depósito em dinheiro ou seguro-garantia), também expôs motivação, ainda que sucinta, que permite concluir pela concessão da medida de urgência nos termos do inciso V do art. 151 do CTN.

Na hipótese, o Magistrado assim consignou em seu
decisum
:

“Ocorre que as restrições impostas em razão de ação judicial e/ou inscrição de crédito em dívida ativa, por exemplo, tem consequências que podem impedir o funcionamento normal das empresas, daí o fundado receio de dano irreparável.

Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final.”

O Estado Agravante,
data maxima venia
, não apresenta em suas razões recursais fundamento suficiente a infirmar a citada conclusão do Magistrado, porquanto centra sua irresignação apenas na hipótese contemplada no inciso II do art. 151 do CTN.

O STJ, em caso semelhante ao dos autos, manteve Acórdão que admitiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário firmada com base no inciso V do art. 151 do CTN mesmo com a exigência de caução por seguro-garantia. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CND. CAUÇÃO SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. ART. 151, V, DO CTN. I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba-PR que não aceitou o seguro- garantia apresentado para garantir a liminar deferida, devendo ser substituída por Carta Fiança, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a decisão objeto do agravo foi reformada. II - A partir da edição da Lei Complementar n. 104, de 10/1/2001, que acrescentou o inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional, foi autorizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, via medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. III -
Nesse panorama, em se tratando de suspensão da exigibilidade conferida via tutela antecipada, onde foi permitida a garantia da execução por seguro-garantia, em conformidade com a nova redação do art. 9, II, da Lei n. 6.830/1980, não se faz impositiva a substituição da garantia por dinheiro, haja vista a prévia concessão da referida tutela antecipada
. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp n. 668.389/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 22/2/2005, DJ 21/3/2005, p. 279 e REsp n. 1.691.824/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.613.725/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o Estado Agravante,
concessa venia
, não conseguiu infirmar o fundamento relativo ao art. 151, V, do CTN, a conclusão é pelo não provimento do recurso, com a manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.